Tribunal: TCU
Processo: 009.655/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria aos Srs. Francisco Roberto Rama, Geraldo de Oliveira Coelho, Gerson Fraissat Mamede Filho e José Fernando Pinese, e alteração da aposentadoria do Sr. Gilberto Rodrigues da Silva, todos eles ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos atos de concessão inicial de aposentadoria aos Srs. Francisco Roberto Rama, Geraldo de Oliveira Coelho, Gerson Fraissat Mamede Filho e José Fernando Pinese, bem como da alteração da aposentadoria do Sr. Gilberto Rodrigues da Silva, todos ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e do art. 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria ao Sr. Francisco Roberto Rama e de alteração de aposentadoria do Sr. Gilberto Rodrigues da Silva, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Gerson Fraissat Mamede Filho e José Fernando Pinese, negando-lhes os correspondentes registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados constantes do subitem 9.2 retro, de acordo com o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais (subitem 9.2 acima), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos Srs. Gerson Fraissat Mamede Filho e José Fernando Pinese, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4.3. alerte os aludidos interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão, livres das irregularidades indicadas neste processo, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.6. restituir o processo à Sefip, para que realize as diligências necessárias, nestes mesmos autos, em relação ao ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Geraldo de Oliveira Coelho, com vistas a obter comprovação de tempo de serviço municipal e informação sobre decisão judicial que amparou averbação de tempo de serviço ponderado referente aos períodos laborados de 1o/08/1977 a 17/08/1978 (00 anos, 05 meses e 01 dia) e de 20/08/1979 a 20/02/1984 (01 ano, 09 meses e 22 dias).